Tribunal: TJSP
Processo: 1003506-95.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução simples das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, além do seguro de proteção financeira. Requerida condenada a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo exclusivo da financeira ré. Com razão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução simples das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, além do seguro de proteção financeira. Requerida condenada a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo exclusivo da financeira ré. Com razão em parte. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Sucumbência da ré afastada. Autora que deve ser condenada a arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Financeira ré que sucumbiu de parte mínima. Apelo parcialmente provido, apenas para declarar válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, afastando a sucumbência recíproca.